Tribunal: TJPA
Processo: 0821054-85.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0821054-85.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: CLEBER CAVALCANTE DA SILVA

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 0821054-85.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: CLEBER CAVALCANTE DA SILVA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA MÉDICA. REDUÇÃO UNILATERAL DE CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de especialista em educação, contra ato do Secretário de Educação do Estado do Pará, consubstanciado na redução unilateral de sua carga horária de 40 para 30 horas semanais, com correspondente redução de vencimentos, durante período de licença médica regularmente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a redução da carga horária e da remuneração de servidor público estadual durante licença médica, sem observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A licença para tratamento de saúde assegura ao servidor o direito à integralidade da remuneração, conforme arts. 72, XIV, e 81 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

4. A redução da jornada funcional com repercussão remuneratória, sem a instauração de procedimento administrativo prévio, viola os princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV), do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

5. A inércia da Administração na realização de perícia médica oficial, mesmo após pedido tempestivo do servidor, não justifica a penalização por meio de redução remuneratória.

6. Jurisprudência do STF e do TJPA confirma a nulidade de atos administrativos unilaterais que promovam redução de jornada ou vencimentos sem motivação e contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida para determinar o restabelecimento da carga horária de 40 horas e da remuneração integral ao impetrante.

TESE DE JULGAMENTO:

“1. A redução unilateral da carga horária e da remuneração de servidor público durante licença médica regularmente concedida é ilegal, quando não precedida de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa. 2. A ausência de perícia oficial, quando atribuível à Administração, não afasta o direito à percepção integral da remuneração.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, XV; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 72, XIV, e 81.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RE 1515961, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 16.12.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0866534-66.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 04.11.2024; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0804464-16.2020.8.14.0051, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 02.05.2022.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por CLEBER CAVALCANTE DA SILVA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, pleiteando o restabelecimento da integralidade de sua remuneração, sob a alegação de ilegal redução de sua carga horária funcional de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais durante período de afastamento médico, com consequente redução salarial.

Narra a parte impetrante que é servidor público estadual, ocupante do cargo de especialista em educação, com carga horária de 40 horas semanais, e que se encontrava afastado de suas funções para tratamento de saúde, por licença regularmente concedida com base em laudos médicos emitidos a partir de 24/06/2024.

Alega que, embora inicialmente tenha recebido a remuneração integral correspondente à sua jornada de 40 horas semanais, foi surpreendido com a redução para 30 horas semanais, sem qualquer justificativa legal, ainda durante a vigência da licença para tratamento de saúde.

Aduz que a redução remuneratória lhe causou severos prejuízos, em razão do caráter alimentar dos vencimentos, violando os princípios da irredutibilidade salarial, da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta, ainda, que a medida administrativa é contrária aos artigos 72, XIV, e 81 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU-PA), e aos entendimentos consolidados na jurisprudência pátria. Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspensão do ato administrativo, o restabelecimento da carga horária de 40 horas, a restituição das diferenças salariais retroativas e a posterior concessão definitiva da segurança, conforme exposto no ID nº 23945690.

Em despacho liminar, reservei-me para apreciar o pedido por ocasião do mérito da demanda. Determinei a notificação da autoridade impetrada para apresentar informações e intimei o Estado do Pará quanto ao interesse na demanda, nos termos do art. 7º da Lei nº 12.016/2009. Após cumprimento dessas determinações, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação. (ID nº 23967599)

Em suas informações, a autoridade coatora, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, sustenta que inexiste direito líquido e certo a ser amparado.

Afirma, de início, que não há comprovação da legalidade da licença para tratamento de saúde nos moldes exigidos pela Lei Estadual nº 5.810/94, especialmente no que diz respeito à exigência de perícia médica oficial.

Aduz que a carga horária do cargo de especialista em educação pode ser de 30 ou 40 horas, sendo a distribuição uma faculdade discricionária da Administração Pública, conforme autorizado pelo art. 37 do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações do Estado.

Defende a legalidade do ato administrativo que readequou a carga horária do impetrante para 30 horas, ressaltando que a medida não se configurou como redução de vencimentos, mas mera compatibilização legal com a jornada funcional típica da categoria.

Acrescenta que inexiste respaldo legal ou jurisprudencial que imponha o dever de pagamento de remuneração integral quando a jornada de trabalho do servidor tenha sido revista dentro dos limites legais e mediante procedimento administrativo válido.

Por fim, sustenta a impossibilidade jurídica de concessão de medida liminar que esgote o objeto da demanda, nos termos dos arts. 7º, §2º, da Lei 12.016/2009, 1º, §3º da Lei 8.437/92, e 2º-B da Lei 9.494/97. Requer, portanto, a denegação da segurança. (ID nº 24533787)

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer no qual declinou de se manifestar sobre o mérito do
mandamus
, ao fundamento de que a causa versa sobre interesse meramente particular entre partes capazes, não se enquadrando nas hipóteses de intervenção obrigatória previstas no art. 178 do CPC. (ID nº 24711091)

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de especialista em educação, contra ato do Secretário de Educação do Estado do Pará, consubstanciado na redução unilateral de sua carga horária funcional de 40 para 30 horas semanais, durante o período em que se encontrava em licença médica regularmente concedida, com impactos diretos sobre sua remuneração, sem a observância do devido processo legal.

Pois bem.

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, violado ou ameaçado por ato comissivo ou omissivo de autoridade pública, desde que o direito invocado esteja plenamente demonstrado por prova documental pré-constituída. Trata-se de tutela de urgência com rito célere e cognição sumária, disciplinado pelo art. 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, e pelo art. 1º da Lei Federal nº 12.016/2009.

Por sua natureza, a ação mandamental exige que a pretensão deduzida esteja amparada em fatos incontroversos, documentalmente demonstrados, e em norma legal de aplicação direta, sem necessidade de dilação probatória. Como bem assevera a doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas [...] Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança.”
(CUNHA, Leonardo Carneiro da.
A Fazenda Pública em Juízo
, 13ª ed., Forense, p. 506)

Superada a questão atinente aos limites de cognoscibilidade do mandado de segurança, a presente demanda concentra-se na análise da legalidade do ato administrativo impugnado, à luz dos princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos, do devido processo legal, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana. A apreciação há de ser realizada, ainda, sob a égide das garantias estabelecidas na legislação infraconstitucional que rege o regime jurídico dos servidores públicos do Estado do Pará.

O ordenamento jurídico pátrio consagra, de forma inequívoca, o direito à percepção integral da remuneração durante o afastamento por licença médica, repudiando, com igual firmeza, medidas unilaterais que, sob o pretexto de ajustes administrativos, resultem em supressão remuneratória sem prévio contraditório e ampla defesa.

A discricionariedade administrativa, embora legítima, encontra-se delimitada pelos princípios da legalidade, da razoabilidade e da finalidade pública. Não pode ser manejada como instrumento de arbítrio ou de imposições desprovidas de fundamentação jurídica. Ainda que o cargo de especialista em educação admita variações de jornada entre 30 e 40 horas semanais, qualquer alteração que importe em diminuição de vencimentos — sobretudo em período de afastamento justificado por incapacidade laboral — exige a instauração de procedimento formal, que assegure transparência, participação do servidor e motivação idônea.

No caso em apreço, o impetrante protocolizou, tempestivamente, pedido de perícia médica, restando inerte a Administração por razões que não lhe podem ser imputadas. Tal conduta reforça a presunção de boa-fé do servidor e a legitimidade da sua permanência em licença, fundada em documentos clínicos válidos. A omissão estatal no agendamento da perícia não pode ser convertida em presunção de irregularidade da licença, tampouco justificar alteração funcional de natureza punitiva.

A redução de carga horaria afronta o disposto no art. 72, inciso XIV, da Lei Estadual nº 5.810/94, que expressamente considera o servidor em licença médica como em efetivo exercício, para todos os fins legais, assegurando-lhe a integralidade da remuneração, nos termos do art. 81 do mesmo diploma legal.

Embora a definição da jornada de trabalho dos servidores públicos integre o campo da discricionariedade administrativa, tal prerrogativa deve observar os balizamentos legais e constitucionais. Não se trata de um poder absoluto, mas de uma competência vinculada aos princípios que regem a Administração Pública, dentre os quais se destacam a legalidade, a razoabilidade e a finalidade pública.

Nesse contexto, sempre que a atuação administrativa extrapola os limites da legalidade ou viola direitos fundamentais, legitima-se a atuação do Poder Judiciário, não havendo, por conseguinte, qualquer ofensa ao princípio da separação dos poderes. Trata-se, antes, do exercício do controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos, conforme jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal:

O julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes.

(STF - RE: 1515961 SE, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJE 19/12/2024)

Sob a perspectiva constitucional, revela-se evidente a incompatibilidade da medida administrativa questionada com o art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, que consagra o princípio da irredutibilidade de vencimentos — verdadeiro pilar da segurança financeira do servidor e manifestação concreta da dignidade da pessoa humana no serviço público.

A redução remuneratória, por via da diminuição unilateral da carga horária durante período de licença médica regularmente concedida, ofende diretamente tal garantia constitucional, uma vez que compromete o sustento do servidor sem respaldo legal ou processual.

Ademais, a inexistência de procedimento administrativo prévio que assegure o contraditório e a ampla defesa macula o ato administrativo com vício insanável, em manifesta violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, configurando-se como afronta ao devido processo legal e à noção de justiça administrativa que deve reger os atos estatais.

Importa destacar que o controle jurisdicional em comento não incide sobre o mérito do ato administrativo, mas sim sobre sua compatibilidade com os parâmetros legais que condicionam e delimitam a atuação da Administração Pública. A avaliação judicial circunscreve-se, pois, ao exame da legalidade do ato, não adentrando o juízo de conveniência e oportunidade que informa o mérito administrativo.

A despeito de o artigo 52 do Estatuto do Magistério Público Estadual do Pará (Lei nº 5.351/1986) prever a possibilidade de variação na carga horária dos profissionais da educação, tal dispositivo não autoriza, por si só, a imposição de medidas unilaterais desprovidas de formalidade e motivação. No caso sob exame, a redução da jornada funcional do servidor repercutiu diretamente em sua remuneração, sem a devida instauração de processo administrativo que lhe garantisse o contraditório e a ampla defesa, em evidente transgressão ao ordenamento jurídico.

A autotutela administrativa, embora permitida nos casos de ilegalidade, não pode ser exercida de forma arbitrária, principalmente quando envolve a restrição de direito adquirido e afeta verba de natureza alimentar. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296/MG), firmou entendimento no sentido de que:

"A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, respeitados o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal."

Esse posicionamento reflete o postulado da juridicidade administrativa, que exige não apenas conformidade material dos atos com a legalidade, mas também respeito às garantias processuais que legitimam o exercício do poder estatal.

Desse modo, qualquer supressão de vantagens funcionais, especialmente aquelas de cunho remuneratório, somente será válida se precedida de procedimento regular, que assegure ciência, participação e contraditório ao servidor. A ausência de tal formalização compromete a validade do ato e impõe sua nulidade.

Ressalte-se que inexiste, nos autos, qualquer comprovação de procedimento administrativo que tenha oportunizado ao impetrante o exercício pleno das garantias constitucionais. A inexistência de tal formalidade, diante da natureza alimentar da verba atingida, constitui vício insanável, insuscetível de convalidação.

A alegação da autoridade impetrada quanto à irregularidade da licença médica, em razão da ausência de perícia oficial, não encontra respaldo fático. O servidor apresentou pedido tempestivo de agendamento pericial, acompanhado de laudo médico particular idôneo. A inércia administrativa quanto à realização da perícia configura fato atribuível exclusivamente à Administração, não podendo servir de justificativa para penalizar o administrado, cuja conduta pautou-se pela boa-fé e pela diligência.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que a redução da jornada funcional durante licença médica, desacompanhada de motivação legal e sem observância do devido processo legal, constitui ato administrativo eivado de nulidade, passível de anulação judicial.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DURANTE A LICENÇA SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA ESTATAL. TEMA 138-STF. REDUÇÃO ARBITRÁRIA DA JORNADA
. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
Caso em exame

1-Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará
, diante da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora Agravante.
Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar o direito da servidora Agravada ao pagamento dos valores retroativos referentes ao período de 11/05/2015 até 28/02/2017, equivalentes ao valor correspondente a 05 (cinco) horas-aula suplementares do cargo de Professor Classe II, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais)
.
Razões de decidir

3-O STF consolidou a sua jurisprudência de que, inexiste óbice no sistema jurídico brasileiro quanto ao exame da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário.
4-
Redução da jornada de trabalho
. A data da implementação da redução da jornada (31.05.2015) ocorreu quando a servidora já se encontrava em gozo de licença saúde, licença esta que perdurou de 11.05.2015 até 28.02.2017. 5-O art. 81 da Lei nº 5.810/94 trata da licença para tratamento de saúde, de forma que a hipótese dos autos se enquadra na vedação à redução da carga horária da Apelada naquelas circunstâncias. 6-
Ônus Probatório.
Desta forma, em que pese a alegação do Agravante, no sentido de que a alteração da jornada de trabalho da Agravada teria ocorrido no interregno entre os afastamentos funcionais da Agravada, esta não restou comprovada pelo Ente Público.
7-
Contraditório.
Ademais, observa-se que a redução da carga horária da Apelada ocorreu e não há provas acerca da instauração de processo administrativo a garantir o contraditório
. 8-
Autotutela de atos ilegais.
O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual da servidora
. 9-
Dano moral
. Ato ilícito decorrente da redução arbitrária da carga horária da Apelada que se encontrava em licença para tratamento de saúde, com a consequente redução na remuneração da Apelada. 10-
Valor da indenização
. Em atenção ao postulado da vedação ao enriquecimento ilícito e, considerando a natureza do bem jurídico tutelado, o
quantum
arbitrado deve ser reduzido ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
Dispositivo

11-Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0866534-66.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR EFETIVO.
REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PARA O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE
. 1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária do Impetrante de 200 para 100 horas mensais. 2. No caso dos autos, ficou evidenciado que o Impetrante, comprovou que atuava como Professor efetivo com carga horária de 200 horas mensais e, posteriormente, fora suprimida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 100 horas mensais conforme consta no documento de lotação e contracheques juntados aos autos, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar. 3.
O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor. 4. Considerando que a Autoridade Impetrada não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao impetrante, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o restabelecimento da carga horária do Sentenciado
. 5.
Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0804464-16.2020.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA.
PROFESSOR MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIMINUIÇÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO
. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Restou devidamente demonstrado pelo requerente, professor efetivo de Portel, a ocorrência de repentina e imotivada da redução em sua carga horária de trabalho, com a respectiva diminuição de seus vencimentos, consoante contracheques apresentados, tudo sem a observância do devido processo legal onde seriam oportunizados a ampla defesa e o contraditório. 2.
A administração municipal não apresentou motivação adequada para o ato e não observou o devido processo legal administrativo, inquinando-o, portanto, de ilegalidade/abusividade e, assim, tornando-o passível de análise pelo Poder Judiciário no aspecto de sua legalidade como corretamente decidiu o juízo
. 3.
A anulação pela Administração Pública, no exercício da autotutela, de ato administrativo reputado ilegal que, contudo, já tenha produzido efeitos concretos perante terceiros, deve ser precedida de prévio processo administrativo, no qual seja garantido, aos interessados, o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do enunciado da Súmula nº 473 do STF e do RE nº 594.296/MG julgado pela sistemática da repercussão geral
. 4. Sentença confirmada em sede de remessa necessária. Unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0003186-71.2019.8.14.0043 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024)

Diante de todo o exposto, evidenciada a ilegalidade do ato administrativo que promoveu a redução da carga horária do impetrante durante o período de licença médica, impõe-se a concessão da segurança, a fim de reconhecer a sua nulidade, restabelecendo-se integralmente os direitos funcionais e remuneratórios do servidor, nos exatos termos assegurados pela Constituição da República e pela legislação infraconstitucional.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, determinando o restabelecimento da jornada de 40 horas semanais e da correspondente remuneração, com o pagamento das diferenças eventualmente devidas, contadas desde a data da impetração.

Sem custas e
sem honorários, os quais incabíveis na espécie (art. 25 da Lei 12016/09).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025